Tribunal: STF
Processo: RE 116070
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-12
Data de publicação: 1989-09-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. RECEBIMENTO. EFEITOS DO ACÓRDÃO, NO TEMPO.
CONCURSO DE JUIZ. CLASSIFICAÇÃO.
SE E CERTO DE QUE DO ACÓRDÃO RESULTOU QUE A IMPETRANTE NÃO PODERIA
TER PERDIDO A CLASSIFICAÇÃO QUE OBTIVERA NO CONCURSO DE JUIZ A QUE
SE SUBMETERA, TENDO SIDO A SUA EXCLUSAO REALMENTE INDEVIDA, A
CONCLUSÃO TERIA, TAL COMO PLEITEADO, A DE  SER RECOLOCADA NA LISTA
DOS APROVADOS, NA CLASSIFICAÇÃO QUE LHE CABIA PELOS RESULTADOS
ALCANCADOS NAS PROVAS, COM AS CONSEQUENCIAS DAI DECORRENTES, MAS COM
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR  DO AJUIZAMENTO DO 'WRIT', ANTE A REGRA
DO ARTIGO 1. DA LEI N. 5021/66, DEVENDO, DO VALOR APURADO, SER
DEDUZIDO O QUE ELA RECEBERA PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE PRETOR,
PELA IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA.